Tribunal: TJMT
Processo: 1001771-41.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001771-41.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (EMBARGADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (EMBARGANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (ASSISTENTE), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (ASSISTENTE), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (ASSISTENTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –

EMBARGOS DE TERCEIROS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. – OMISSÕES EXISTENTES. – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – PROVIDO. – ART. 85, §§ 1º E 11, DO CPC
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Evidenciada a omissão no Acórdão são cabíveis os embargos para correção e aclaramento da decisão.

2. Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, cabendo ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1001771-41.2018.8.11.0015
, interposta por
OTAVIO BEHLING,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso da parte apelante.

Em síntese, a empresa apelada apresenta embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão nos seguintes termos:

1)
“
[...] se faz necessário a majoração dos honorários, pois, o presente Recurso foi dado causa pelo Apelante, e este advogado teve trabalho também em sua defesa neste Tribunal [...]
”; e

2)
“
[...] o patrono da Apelada, tem o direito da majoração de seus honorários [...]
”.

Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos para que “
[...] seja sanada a OMISSÃO contida em vosso respeitável acórdão conforme exposição acima, ou seja, majorando os honorários do patrono da Apelada, retificando vossa decisão [...]
”.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 230957198) pugnando pelo desprovimento dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte consumidora alega a existência de omissão no acórdão em relação aos danos materiais, à obrigação de fazer e ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É consabido que no âmbito do processo civil recai sobre a parte vencida na lide a obrigação de arcar com o custo financeiro do processo, que engloba as custas judiciais e as despesas processuais -, bem como pagar honorários ao(s) advogado(s) da parte vencida. É o que se depreende da elocução do art. 82 e art. 85, caput, do CPC.

Considerando a procedência de um dos pedidos do embargante, ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 86, caput, CPC), não havendo que se falar em sucumbência mínima do apelante.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante alega que houve omissão no Acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do Recurso de Apelação.

Com razão a parte embargante.

Conforme dispõe o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, são devidos honorários nos recursos interpostos, cabendo ao tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Entretanto, realmente o acórdão foi omisso quanto a essa situação, de modo que deve ser, então, complementado.

Ante essas considerações, convém esclarecer que a sentença de ID. 190941940 fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo devido para a empresa Lavoura Comercial Agrícola 30% dos honorários fixados (ou seja, 3% do valor da causa) e sendo devido para o Sr. Otávio Behling 70% dos honorários fixados (ou seja, 7% do valor da causa).

Assim a fim de facilitar os cálculos e evitar novas lides quando do cumprimento de sentença, entendo que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos aos representantes da empresa Lavoura Comercial Agrícola devem ser majorados de 3% para 4% sobre o valor da causa, mantendo-se inalterado o valor dos honorários devidos aos advogados do Sr. Otávio Behling, de modo que, ao final, há a majoração dos honorários fixados em sentença de 10% para 11%.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar a parte dispositiva do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

[...]

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em sentença para 11% sobre o valor da causa, sendo 4% para a os advogados da empresa Lavoura Comercial Agrícola e mantendo os 7% para os advogados do Sr. Otávio Behling.

É como voto.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024